Tribunal: CARF
Processo: 10665.001274/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001274/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.898 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
SIDERBRÁS SIDERÚRGICA BRASILEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/05/2000 a 20/10/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. DÉBITOS COMPENSADOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO.
Devem ser mantidos os lançamentos do auto de infração cujas compensações
correspondentes não foram homologadas em decisão definitiva do processo
administrativo fiscal que indeferiu o direito creditório decorrente de pagamento
a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo trechos do conteúdo da Resolução no 3401-001.195, complementando-o ao
final com o necessário:
O auto de infração, fls. 01/11, foi lavrado em 31/08/2009 para exigência do crédito
tributário, juros e multa no montante de R$3.028.190,66, relativamente a períodos de
apuração dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, foi assim discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001274/2009-01
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.898 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001274/2009-01

Imposto sobre Produtos Industrializados ...............................R$1.506.535,61
Juros de Mora (calculados até 31/07/2009) ..............................R$392.071,87
Multa Proporcional (Passível de Redução) ...........................R$1.129.765,18
Total de Crédito Tributário Apurado ...........................R$3.028.190,66
No relatório fiscal consta que o estabelecimento produtor recolheu a menor o imposto
por ter utilizado indevidamente crédito presumido do IPI transferido pelo
estabelecimento matriz. Os referidos créditos presumidos foram objeto de pedidos de
ressarcimento/declaração de compensação PER/DCOMP.
O estabelecimento matriz apurou, de forma centralizada, nos termos do art. 15 da Lei n°
9.779, de 19/01/1999, o crédito presumido de IPI, relativo aos 2° e 3o trimestres de 2004
e 3o trimestre de 2005, segundo o regime alternativo previsto na Lei n° 10.276, de 2001.
Tendo apurado o incentivo, apresentou pedidos de ressarcimento do incentivo e também
o transferiu em parte para a filial, aqui recorrente.
A DRF Divinópolis abriu fiscalização para a matriz da empresa para apurar o real
quantum do crédito presumido a que fazia jus. O crédito apurado pela fiscalização foi
menor que o declarado pela matriz, logo afetou as transferências efetuadas para a filial,
gerando saldos devedores em alguns períodos de apuração. A diminuição foi
principalmente devido a glosa de aquisição de insumos de pessoas físicas.
A empresa apresentou impugnação que foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, e que também
julgou
os
processos
que
discutiam
o
crédito
(10665.905419/2009-36,
10665.904418/2009-91 e 10665.905417/2009-47) mantendo a autuação. O acórdão foi
proferido nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS — IPI Período de
apuração: 01/07/2005 a 31/10/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO
DECORRENTE DE GLOSAS DE CRÉDITO EM ANÁLISE DE RESSARCIMENTO. O
lançamento decorrente de glosas de crédito presumido de IPI fica atrelado ao
julgamento dos pedidos de ressarcimento. Mantidas as glosas de créditos, mantida está
a autuação, relativamente ao período auditado. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido (Acórdão no 09-37.412, de 21/10/2011).
Regularmente cientificada do teor do julgamento a empresa apresenta recurso voluntário
alegando em síntese:
Haveria erro material no acórdão recorrido por transcrever a íntegra de um dos
despachos relacionados ao presente processo;
1. Devem ser considerados os insumos adquiridos de pessoas físicas por a questão já
ter sido decidida pelo STJ por meio de recurso repetitivo;
2. Não devem ser considerados os saldos dos estoques na apuração do crédito
presumido do IPI;
3. Não deve ser excluído o IPI da base de cálculo do crédito presumido;
4. Devem ser consideradas as Notas Fiscais nos 2.544 e 2.545 que foram glosadas;
5. Os créditos aproveitados extemporaneamente devem ser atualizados pela taxa Selic.
A empresa também apresentou recurso voluntário para os processos nos
10665.905419/2009-36, 10665.904418/2009-91 e 10665.905417/2009-47, que ainda não
foram julgados pelo CARF.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.898 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001274/2009-01

A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, por intermédio da Resolução
no 3401-000.688, em julgamento realizado em 21/03/2013, resolveu sobrestar o julgamento do
recurso “até que o STF decida sobre a incidência do crédito presumido do IPI na base de
cálculo do PIS e da COFINS”.
O processo retornou para julgamento e a mesma 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, através da Resolução no 3401-001.195 novamente resolveu converter o julgamento em
diligência para aguardar o julgamento definitivo dos processos 10665.905419/2009-36,
10665.904418/2009-91 e 10665.905417/2009-47 que discutiam o crédito diretamente
relacionado com o presente lançamento fiscal.
Isto posto, concluído o julgamento dos processos 10665.905419/2009-36,
10665.904418/2009-91 e 10665.905417/2009-47 e juntados os documentos referentes às suas
decisões definitivas na esfera administrativa (e-fls. 516 a 545), o presente processo retornou para
julgamento pela 3a Seção deste CARF.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria tendo em vista que a Relatora da Resolução não mais compunha
colegiado deste Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata de auto de infração lançado na filial 06.151.340/0002-80
referente a IPI recolhido a menor em virtude da indevida utilização de crédito presumido do
referido imposto pelo estabelecimento matriz nos períodos de apuração julho e dezembro/2005,
janeiro/2006, julho, agosto, setembro e outubro/2007, os quais apresentaram saldo devedor após
a reconstituição da escrita fiscal.
O citado crédito presumido teria sido apurado de forma centralizada na matriz
segundo o regime alternativo previsto na Lei no 10.276/01, gerando um saldo credor que foi em
parte solicitado o ressarcimento via PER/DCOMP e outra parte transferido para a filial 0002.
Conforme descrito no relatório acima, a autoridade fiscal em procedimento de
auditoria procedeu a glosa de créditos decorrentes da aquisição de insumos de pessoas físicas.
Isto porque essas operações de compras não foram tributadas pelas contribuições para o PIS e da
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.898 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001274/2009-01

COFINS, portanto não teria gerado direito ao crédito presumido do IPI previsto na Lei no
10.276/01. Procedida a glosa, a fiscalização reconstituiu a escrita fiscal e, na análise do direito
creditório pleiteado, manteve parcialmente o pedido de ressarcimento e, via de consequência,
reconstituiu a apuração do IPI e valores a lançar relativos a filial 0002, constituídos no presente
processo.
A Recorrente impugnou as decisões de negativa dos pedidos de ressarcimento e
do presente auto de infração, os quais foram mantidas incólume na primeira instância.
Inconformada, apresentou recurso voluntário contra os acórdãos. Diante da distribuição dos
processos a Conselheiros distintos, corretamente a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara converteu o
julgamento deste processo em diligência para aguardar a conclusão dos julgamentos na esfera
administrativa
dos
processos
nos
10665.905419/2009-36,
10665.904418/2009-91
e
10665.905417/2009-47, com posterior juntada das decisões definitivas neste processo e, ao cabo,
retornar os autos para conclusão do julgamento.
Ato contínuo, foram juntados pela unidade de origem os Acórdãos de Recurso
Especial nos 9303-011.704, 9303-011.705 e 9303-011.706 referentes às conclusões dos
julgamentos dos processos citados no parágrafo anterior. Reproduzo a seguir a mesma ementa
utilizada nos três Acórdãos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
DE COOPERATIVAS. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI No 10.276, DE 2001.
INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito presumido pelo método alternativo da Lei no 10.276, de 2001, não
admite, por expressa disposição legal, a inclusão de custos relativos a aquisições de não
contribuintes das contribuições PIS/Pasep e COFINS e não está abrangida pelo
entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justiça relativo ao método
originalmente criado pela Lei no 9.363/1996, que não trazia expressamente tal restrição.
Nos votos condutores dos acórdãos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais foram utilizados como razão de decidir o entendimento firmado pelo voto do I.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos no Acórdão no 9303-010.662, a seguir
reproduzido, no qual me filio e também adoto como minhas razões de decidir em relação ao
tema, argumentado pela Recorrente em sua peça recursal:
(i)- Direito de crédito presumido de IPI, na aquisição de insumos de pessoas físicas, no
regime alternativo da Lei 10.276, de 2001
Consta dos autos que o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido do
IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996, e calculado, em sua totalidade, pela fórmula
alternativa prevista na Lei no 10.276, de 2001, referente ao 1o ao 4o Tri/de 2003.
No caso sob apreço, o Fisco entendeu que os insumos adquiridos e aplicados às
mercadorias exportadas, foram adquiridas de produtores Pessoas Físicas (naturais) ou
de pessoas jurídicas não contribuintes, e portanto, não garantem o direito ao crédito
presumido de que tratam a Lei no 10.276, de 2001.
No Acórdão recorrido restou assentado que permite o aproveitamento (inclusão) na base
de cálculo do crédito presumido do PIS a de COFINS, de tais aquisições.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.898 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001274/2009-01

Com relação ao crédito presumido de IPI sob a sistemática alternativa da Lei
10.276/2001, discute-se o direito calculado sobre aquisições sem incidência das
contribuições Pis e Cofins. Sobre o tema, confrontam-se duas posições:
1- Negar o direito, ao argumento direto da vedação legal expressa, no §1o do art. 1°:
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre
os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
(ressaltou-se)
2- Permitir o crédito, ao argumento de que o crédito presumido de IPI previsto na Lei no
9.363/96 seria basicamente o mesmo e já fora permitido pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ, na decisão vinculante do REsp 993.164;
Registro que a jurisprudência desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
têm esposado o entendimento defendido pela opção 2. Entretanto, em recente análise do
tema, me convenci da correção do entendimento defendido na opção 1. Assim, registro
aqui minha mudança de entendimento, conforme passo a fundamentar.
Entendo que a decisão vinculante no REsp 993.164 afeta apenas o regime especificado
na Lei 9.363/96, enquanto o regime alternativo opcional de crédito presumido previsto
na Lei 10.276/2001, não é abrangido pela decisão vinculante, por dois motivos.
(a) Primeiramente, pelo alcance do REsp 993.164, tendo em vista a decisão ter tratado
da relação entre a IN 23/97 e a Lei no 9.363, de 1996, que foi considerada ilegal, sem
expandir o julgamento para normas posteriores.
(b) Adicionalmente, o mais importante, pelas especificidades do beneficio do crédito
presumido em si, nas formas dadas por cada lei, tendo em vista o fato de que:
- a Lei no 9.363, de 1996, não continha na definição da base de cálculo do crédito a
restrição aos custos, sobre os quais incidiram as contribuições.
enquanto, na Lei no 10.276, de 2001, essa restrição foi expressa.
Alcance do REsp 993.164
Por força do que foi decidido nos Embargos 2007/0231187-3, referentes ao mesmo
processo objeto do REsp em comento, no 993.164, o entendimento expresso no REsp não
deve ser automaticamente expandido, para aplicação às IN's posteriores, conforme
abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR
DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE
MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. IN SRF 23/97. EXORBITÂNCIA DOS
LIMITES
ORDINÁRIA.
IMPOSTOS
PELA
LEI
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. QUESTÃO DECIDIDA EM
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP. 1.035.847/RS, REL.
MINISTRO LUIZ FUX, DJE 03.08.2009. PRETENSÃO DE ALARGAMENTO DO
DECISUM PARA ABARCAR A DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE OUTRAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA RECEITA FEDERAL (IN 313/2003 E 419/2004.
INADMISSIBILIDADE.
QUESTÃO
SUSCITADA
APENAS
NESTE
MOMENTO
PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO QUANTO
AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DA
SENTENÇA, NO PONTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA
ESCLARECER QUE FICAM RESTABELECIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.898 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001274/2009-01

FIXADOS PELA SENTENÇA (10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 500,00),
ATUALIZADOS NA FORMA DA SÚMULA 14/STJ.
Repara-se que o racional do REsp foi, tão somente, o de declarar a ilegalidade da
Instrução Normativa - IN SRF n° 23/97 por extrapolar a Lei 9.363, de 1996, porque a Lei
não tinha vedação expressa ao crédito sobre aquisições de pessoas físicas e
cooperativas, mas a IN tinha. Confira-se a decisão:
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
6. Com efeito, o § 20, do artigo 20, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos secundários)
pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos primários a
que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo certo que, se
vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a hierarquia normativa
sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do
Supremo Tribunal Federal (...)
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público (...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor- exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 20), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
Portanto, nota-se que a razão de decidir é a ilegalidade da Instrução Normativa 23/97,
que veiculou vedação não expressa na Lei 9.363, de 1996. Mas no presente caso,
conforme veremos, há a vedação na própria Lei 10.276, de 2001.
Os Exmos. Ministros, no REsp referido, entenderam que a redação do caput do art. 1o da
Lei 9.363, de 1996 não vedaria o crédito presumido nas aquisições sobre as quais não
incidiram as contribuições, e que tal redação não interferiria no cálculo do beneficio,
considerando, por consequência, apenas a ilegalidade da IN 23/96, mas não a
inconstitucionalidade dessa parte da Lei 9.363, de 1996. Claro que, se no REsp se
entendesse que tal dispositivo legal vedava o crédito pretendido, então, para conferir o
direito, o Tribunal teria que declarar sua inconstitucionalidade, mas isso não ocorreu.
Poder-se-ia, então, argumentar que a decisão aplicada ao benefício no âmbito da Lei no
9.363, de 1996, seria automaticamente aplicável ao benefício no âmbito da Lei no 10.276,
de 2001. Esse entendimento estaria calcado na premissa de que o beneficio seria o
mesmo, apenas com diferentes formas de cálculo, dadas alternativamente pelas Leis n°
9.363, de 1996, e 10.276, de 2001.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.898 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001274/2009-01

Porém, entendo que o beneficio é o mesmo, do ponto de vista de seu objetivo, diferindo
na forma de sua apuração, tanto no tocante à base de cálculo, quanto ao procedimento,
conforme fundamentado a seguir. Esclareça-se que devem ser subsidiariamente
aplicadas as disposições da Lei no 9.363, de 1996, ao beneficio nos termos da Lei no
10.376, de 2001, apenas no que esta for omissa, não podendo ser desconsiderada
disposição expressa nela contida.
Base de cálculo do benefício
Veja-se que, na Lei no 9.363, de 1996, a expressão “incidentes sobre as respectivas
contribuições" está no caput do art. 1o, como referência geral às contribuições para as
quais o benefício do crédito presumido quer compensar, onde não se está tratando do
cálculo, mas apenas do objetivo para o qual foi instituído o beneficio do crédito
presumido do IPI.
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Por outro lado, para especificamente definir como seria apurado o valor do beneficio, a
Lei no 9.363, de 1996, traz, em seu art. 2o, a determinação da base de cálculo, definindo
que "a base de cálculo do crédito presumido será valor total das aquisições":
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias- primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
(ressaltou-se)
Disso, conclui-se, assim como fez o STJ, que, nos termos do procedimento definido pela
Lei no 9.363, de 1996:
(a) o objetivo do benefício é dar um crédito às indústrias, para fazer frente ao valor das
contribuições cumulativas inclusas no custo de seus insumos;
(b) a base de calculo do crédito seria o valor total das aquisições, de MP, PI e ME.
Vejamos, agora, a Lei no 20.276, de 2001.
Na Lei 10.276, de 2001, temos o mesmo objetivo da Lei 9.363, de 1996, qual seja, dar um
crédito às indústrias, para fazer frente ao valor das contribuições cumulativas inclusas
no custo de seus insumos, conforme se depreende de seu art. 1°:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996. a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e
para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
Contudo, a definição da base de cálculo do crédito é diferente, tendo sido inserido o
requisito da incidência das contribuições, conforme art. 10, § 10. a seguir reproduzido.
Art. 1o ...
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.898 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001274/2009-01

§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre
os quais incidiram as contribuições referidas no caput: (ressaltou-se)
Resumindo, a expressão "valor total das aquisições", vinculada à expressão "base de
cálculo do crédito presumido", está presente na Lei 9.363/96 e ausente na Lei
10.276/2001, que o restringe aos "custos, sobre os quais incidiram as contribuições".
Logo, as redações comparadas efetivamente são diferentes.
E tal expressão "valor total das aquisições" foi determinante no REsp 993.164, conforme
a ementa:
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor- exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 20), sem condicionantes"
(ressaltou-se)
Assim, não há dúvidas de as redações diferem e tal diferença é determinante para o
julgamento de seus efeitos. A Lei 9.363/96 não vedava o crédito, por interpretação do
STJ, mas a Lei 10.276/2001, seja por interesse interpretativo do legislador, seja por
alteração de modo de cálculo ou qualquer outro motivo. veda. por expressa disposição.
Considerações Finais
Não é dado ao julgador administrativo permitir o que na Lei é vedado, salvo nas
exceções previstas no artigo 62 do Anexo II RICARF, que aqui não se configuram.
Com efeito, apesar de existirem outros julgados do STJ concedendo o mesmo crédito no
regime da Lei 10.276/2001, tais decisões não são vinculantes ao Carf, permanecendo
hígida a vedação legal expressa.
Não se olvida que muitas das razões que levaram o Tribunal a declarar a ilegalidade da
IN 23/96 diziam respeito às motivações e finalidades do beneficio, motivações e
finalidades essas comuns às Leis 9.363/96 е 10.276/2001. Todavia, caso haja eventual
julgamento vinculante da matéria no STJ, o que ainda não há, as razões poderão ser
revisitadas, para considerar-se também a vontade expressa da Lei 10.276/2001, que não
havia na Lei 9.363/96.
Portanto, por existir vedação expressa à pretensão da recorrente na Lei 10.276/2001,
art. 10, §1o, e não tendo sido esta matéria, inconstitucionalidade da Lei 10.276/2001,
objeto de apreciação pelo Tribunal no Resp 993.164/MG; e ainda, porque as razões do
REsp 993.164/MG não podem ser estendidas, por decisão administrativa, à Lei
10.276/2001, que tem redação diferente da Lei 9.363/96 quanto ao mérito do litigio,
então concluo que não há o direito de apropriação de crédito presumido calculado sobre
aquisições sem incidência de Pis e Cofins, sob a vigência da Lei 10.276/2001.
À vista do exposto, é de se dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional nesta matéria.
Verifica-se ainda que as glosas de créditos decorrentes da aquisição de insumos de
pessoas físicas procedidas pela fiscalização foram definitivamente mantidas por este Tribunal
Administrativo quando do julgamento em última instância. Consequentemente, a reconstituição
da escrita fiscal também procedida pela fiscalização em virtude da glosa dos mesmos créditos
deve ser mantida e, deste modo, o presente auto de infração dele decorrente também deve ser
mantido na integralidade.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.898 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001274/2009-01

Já no que concerne aos argumentos da Recorrente relativos “A utilização dos
saldos dos estoques na apuração do crédito presumido de IPI” e de “Exclusão da Base de Cálculo
do Crédito Presumido”, entendo que a decisão de piso andou bem.
A recorrente em parte possui razão no que concerne ao fato de a Lei no 9.363/96
mencionar que a base de cálculo do crédito presumido será determinado pelas aquisições de
insumos. Destaque-se, porém, que o crédito presumido do presente caso se refere a apuração
procedida pela própria recorrente conforme método alternativo estabelecido pela Lei no
10.276/2001. Neste sentido, veja o que determina o artigo da referida lei:
Art. 1° Alternativamente ao disposto na Lei n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e
para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre
os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto.
§ 2° O crédito presumido será determinado mediante a aplicação, sobre a base de
cálculo referida no § 1o, do fator calculado pela fórmula constante do Anexo.
§ 3o Na determinação do fator (F), indicado no Anexo, serão observadas as seguintes
limitações:
I - o quociente será reduzido a cinco, quando resultar superior;
II - o valor dos custos previstos no § 1 2 será apropriado até o limite de oitenta por cento
da receita bruta operacional.
Portanto, se a lei estabelece que a base de cálculo do crédito presumido será o
somatório dos custos de aquisição de insumos adquiridos no mercado interno, sobre os quais
incidiram as contribuições, e utilizados no processo produtivo, não vejo equívoco no
procedimento adotado pela fiscalização e mantido pela decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.
Já em relação à exclusão do IPI incidente sobre as aquisições de insumos, também
não assiste razão à recorrente e, neste ponto adoto como minhas as razões de decidir do voto
condutor do acórdão recorrido por concordar e entender que não há nenhum reparo a ser
procedido, in verbis:
O contribuinte discorda de que o IPI incidente sobre as respectivas aquisições de
insumos deva ser excluído com o fim de se apurar a base de cálculo do incentivo.
No atual estágio, já foi definida a base de cálculo do incentivo como o custo de aquisição
de insumos, o que torna mais fácil demonstrar ao contribuinte que o IPI não pode
compor o custo de aquisição. Quando se fala em custos, a legislação apropriada para
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.898 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001274/2009-01

defini-lo é a do Imposto de Renda, no caso, seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26/03/1999-RIR/1999.
Com relação aos custos, o referido Regulamento explicita que:
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de apuração
(Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 14).
(...)
§ 3o Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na escrita
fiscal.
O texto legal cuida exatamente do que ocorre com o IPI, que é recuperável na escrita
fiscal do interessado, compondo o respectivo destaque, crédito em favor contribuinte.
Poderia argumentar o contribuinte o fato de o ICMS, imposto estadual, que também é
recuperável, integrar a base do incentivo. No entanto, entre ambos, há uma diferença
fundamental: O IPI é tributo que não compõe o preço das aquisições, como é costume
dizer, é cobrado "por fora". Isto é, além do preço dos produtos sobre os quais incide e é
destacado a parte na nota fiscal. Ao contrário, o ICMS, embora recuperável, está
inserido no preço dos produtos, ou seja, é imposto "por dentro", compondo, inclusive, a
base de cálculo do IPI. Quando se fala em preço, nela está embutido o ICMS, sendo o
respectivo cálculo uma conta de acerto sobre o preço. Isso não se dá como o IPI, que
dado o preço do produto, seu valor se externaliza pela simples multiplicação desse preço
pela alíquota obtida na TIPI.
Se não compõe o preço do produto, conseqüentemente não compõe a base de cálculo do
crédito presumido. Nesse sentido há o pronunciamento do antigo Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual CARF, que ao emitir Acórdão n°
202.09744, de 09/12/1997, sobre o crédito presumido, publicado no DOU em
01/02/1999, o ementou nos seguintes ternos:
A parcela relativa ao IPI constante das notas fiscais de aquisição, não se inclui na base
de cálculo do incentivo em questão.
Assim sendo, mostra-se correta a providência da Fiscalização de excluir, da base de
cálculo do crédito presumido de IPI, o valor do tributo destacado nas notas fiscais de
aquisição de insumos (MP, PI e ME).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-001.898 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001274/2009-01

Fl. 621
DF CARF MF
Original